Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015466-52.2016.8.11.0041
APELANTE: ADEMIR PAULO RIBAS, META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP
APELADO: ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, LIBERTY SEGUROS S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS – COBERTURA DO SINISTRO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA APÓS O ENVIO DO BOLETO – NOTIFICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA EMISSÃO DA APÓLICE – E-MAIL ENCAMINHADO DOIS DIAS ANTES DO ROUBO OCORRIDO – AUTOMÓVEL SEGURADO POR 72 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO – RESSALVA DA PÓPRIA SEGURADORA -DEVER DE RESSARCIMENTO CARACTERIZADO – SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o segurado efetua o pagamento da primeira parcela após a emissão do boleto, não cabe à seguradora declinar da contratação. E mais, se no e-mail que notifica tal desistência consta a ressalva de que o veículo estaria segurado por mais 72 horas (3 dias) a contar do recebimento e o sinistro ocorre dentro desse prazo, está caracterizado o dever de ressarcimento nos casos em que é prevista a cobertura nos termos da apólice.
“Por força do contrato de corretagem ou intermediação subjacente, aquela relação jurídica de consumo atrai também a responsabilidade do corretor que intermediou o negócio perante o consumidor. Devido à atuação ostensiva do corretor como representante do segurador, estabelece-se uma cadeia de fornecimento a tornar solidários seus participantes”. (REsp 658.938/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 20/08/2012)
Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.
O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015466-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR PAULO RIBAS - CPF: 346.208.509-34 (APELANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 12.746.527/0001-49 (APELANTE), META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 12.746.527/0001-49 (APELADO), ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 07.944.982/0001-19 (APELADO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), RODRIGO RIBAS - CPF: 930.753.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015466-52.2016.8.11.0041

APELANTE: ADEMIR PAULO RIBAS, META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP

APELADO: ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, LIBERTY SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS – COBERTURA DO SINISTRO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA APÓS O ENVIO DO BOLETO – NOTIFICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA EMISSÃO DA APÓLICE – E-MAIL ENCAMINHADO DOIS DIAS ANTES DO ROUBO OCORRIDO – AUTOMÓVEL SEGURADO POR 72 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO – RESSALVA DA PRÓPRIA SEGURADORA -DEVER DE RESSARCIMENTO CARACTERIZADO – SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

Se o segurado efetua o pagamento da primeira parcela após a emissão do boleto, não cabe à seguradora declinar da contratação. E mais, se no e-mail que notifica tal desistência consta a ressalva de que o veículo estaria segurado por mais 72 horas (3 dias) a contar do recebimento e o sinistro ocorre dentro desse prazo, está caracterizado o dever de ressarcimento nos casos em que é prevista a cobertura nos termos da apólice.

“Por força do contrato de corretagem ou intermediação subjacente, aquela relação jurídica de consumo atrai também a responsabilidade do corretor que intermediou o negócio perante o consumidor. Devido à atuação ostensiva do corretor como representante do segurador, estabelece-se uma cadeia de fornecimento a tornar solidários seus participantes”.

(REsp 658.938/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 20/08/2012)

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015466-52.2016.8.11.0041

APELANTE: ADEMIR PAULO RIBAS, META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP

APELADO: ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, LIBERTY SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente com amparo no § 2o do art. 8o da Circular da SUSEP no 251/2004, em razão de a Seguradora ter notificado em 16/05/2016 a desistência da avença e o roubo do veículo ter ocorrido dois dias úteis após essa data, com a condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de R$ 5.000,00.

Os apelantes afirmam que as apeladas emitiram a proposta de seguro juntamente com o boleto, o que consolida o contrato assim o contrato e por isso o automóvel estava amparado por cobertura total, e portanto a reparação é devida.

Alega que documento que formaliza a recusa só foi entregue após a abertura do sinistro, e que inclusive a apólice foi juntada aos autos, o que contradiz os argumentos da outra parte.

Aduzem que é evidente o ato ilícito praticado gerador do dano moral passível de indenização, até porque o estorno do valor já pago só foi realizado posteriormente à abertura do sinistro, na tentativa de se esquivarem do pagamento.

Pugnam pelo provimento do Recurso e inversão dos ônus de sucumbência, bem como que as apeladas arquem com os honorários recursais.

Nas contrarrazões, a seguradora argui que não assumiu qualquer risco em relação ao veículo roubado, e que, no prazo previsto pelo órgão regulador, declinou da proposta (2 (dois) dias antes do ocorrido). Ressalta a inexistência de contrato válido e ativo à época (id. 34231183).

A corretora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015466-52.2016.8.11.0041

APELANTE: ADEMIR PAULO RIBAS, META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP

APELADO: ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, LIBERTY SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os ora apelantes propuseram Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais em razão do roubo do automóvel em 18/05/2016 (B.O. – id. 50809481). Sustentam que a proposta no 21787 teve o período de vigência de 27/04/2016 a 27/04/2017, com prêmio de R$ 10.990,20, divididos em quatro prestações de R$ 2.747,55. Alegam que, após terem pago a primeira parcela, a caminhonete Chevrolet/S10 LTZ, 2015/2015, Placa QBH 3734, RENAVAN 01048098270, foi roubada e, depois da abertura do sinistro e de diversas tentativas de conciliação, as rés negaram o pagamento.

Cumpre analisar se há responsabilidade das rés no ressarcimento dos danos.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que o sinistro é posterior aos dois dias úteis estipulados no §2o do artigo 8o da Circular SUSEP no 251/2004, o que conduz à desoneração da seguradora visto que declinou de assumir esse risco e desistiu de emitir a apólice, isso dentro dos 15 dias preconizados no art. 2o da mesma Circular.

Sobre a proposta de seguro, é comum que, uma vez enviada pela corretora à seguradora, tem-se a percepção de que o seguro está em vigor. Essa impressão só é afastada quando, ocorrido o sinistro, a seguradora se nega a pagar o prêmio.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe nos arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, a necessidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

E o contratante, como já ressaltado, confia que a contratada arcará com os prejuízos, nos limites pactuados.

Segundo o
CDC
, consumidor é
aquele que se encontra numa situação de usar ou consumir, estabelecendo-se, por isso, uma relação atual ou potencial, fática sem dúvida, porém, a que se deve dar valoração jurídica, a fim de protegê-lo, quer evitando, quer reparando os danos sofridos
(Waldírio Bulgarelli, Tutela do Consumidor na Jurisprudência e de
lege ferenda
, in Revista de Direito Mercantil, Nova Série, ano XVII, no 49).

Devem ser respeitadas as formas de interpretação e elaboração da apólice, dando-se pleno conhecimento ao consumidor do seu conteúdo, para coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade em comparação com o fornecedor.

Os documentos anexados mostram que os apelantes informam que pagaram a primeira parcela do prêmio, fato esse que a seguradora não nega e foi confirmado em virtude da devolução efetivada em setembro de 2016, como se vê no id. 50809479 (e-mail entre a seguradora e a corretora), após a o roubo.

Assim, os apelantes acreditavam que o seguro estava em plena vigência.

No entanto, em 16/05/2016 a Seguradora enviou e-mail declinando do risco e desistindo da emissão da apólice. E o sinistro, segundo o BO id. 50809481, foi em 18 de maio de 2016.

Mesmo que o §2o do artigo 8o, da Circular SUSEP no 251/2004 determine que a cobertura de seguro prevalecerá por mais dois dias úteis contados da data em que o proponente, seu representante legal ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa, não há nesta lide comprovação da ciência naquela data. Além disso, o §4o do art. 8o da mesma Circular prevê que a não aceitação da proposta deve ser justificada, o que não foi observado.

E mais, o boleto foi entregue aos apelantes, que pagaram a primeira parcela. Por conseguinte, não havia possibilidade da Seguradora declinar da contratação, que, dessa maneira, estava em plena vigência.

De qualquer forma, no campo de informações do
e-mail
em referência (id. 50809482) a seguradora consignou que “
Será garantida cobertura a eventuais sinistros ocorridos dentro do prazo de até 72 horas a partir do recebimento desta, desde que o evento se encontre amparado pelas condições de cobertura constantes na Proposta e das Condições Gerais do Produto, seja considerado como regular pela Liberty Seguros e esteja dentro de nossa política de aceitação descrita no Manual do Produto
”. Essa informação
também consta na proposta de id. 50809478
.

À vista disso, por garantia expressa da seguradora, a cobertura se estenderia por
72 horas a partir do recebimento, ou seja, por mais 3 dias a contar de 16/05/2016.

Verifica-se então que no momento do roubo o veículo encontrava-se segurado, mesmo porque nas Condições de Cobertura juntadas pela própria seguradora consta essa garantia para o caso de roubo ou furto total ou parcial (Item 2.1.1 “e” – id. 50810488, Pág. 27).

Cabe ainda mencionar que ambas, seguradora e corretora), respondem solidariamente, pois esta última é intermediária na celebração do da avença.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO.
RECUSA DO SEGURADOR. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA CORRETORA DE SEGURO.
SOLIDARIEDADE.
PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, após já realizada a vistoria prévia do veículo, assinada a proposta de seguro e emitido o cheque para adimplemento de parcela do prêmio respectivo, ocorreu sinistro entre o automóvel segurado e o de terceiro. Tendo a seguradora se recusado a pagar a indenização securitária, a corretora que intermediara a celebração do contrato de seguro de automóvel, entendendo-se responsável solidária, indenizou o segurado.

2. Nas circunstâncias acima, não está envolvida apenas a relação jurídica decorrente do contrato de seguro, estabelecida entre o segurado e o segurador, em que ao primeiro incumbe, além de outras obrigações, o pagamento do prêmio, enquanto ao segundo cabe satisfazer a indenização securitária, caso verificado o risco coberto.
Por força do contrato de corretagem ou intermediação subjacente, aquela relação jurídica de consumo atrai também a responsabilidade do corretor que intermediou o negócio perante o consumidor. Devido à atuação ostensiva do corretor como representante do segurador, estabelece-se uma cadeia de fornecimento a tornar solidários seus participantes.

3.
Como o pagamento do prejuízo pela corretora verificou-se em decorrência de obrigação solidária existente entre esta e a seguradora perante o consumidor-segurado, é possível, na relação interna de solidariedade, a cobrança regressiva do todo ou da quota do segurador, podendo obter êxito ao menos na metade do valor pago ao segurado, nos termos do art. 913 do Código Civil de 1916.
(REsp 658.938/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 20/08/2012)

A resistência das apeladas em cumprir integralmente os termos acordados coloca os apelantes (consumidores) em excessiva desvantagem. Nas Condições da Apólice está descrito que “
8.1. Ocorrendo sinistro do veículo segurado que venha a resultar em Indenização Integral, esta corresponderá ao valor constante na Apólice, quando contratada a modalidade Valor Determinado, acrescido do valor contratado para cobertura de Opcionais (se houver). Quando contratada a modalidade Valor de Mercado Referenciado, o valor da Indenização será apurado com base em tabela referencial definida no ato da contratação, conjugado ao fator de ajuste especificado na proposta/Apólice, correspondendo ao valor do bem na data do seu efetivo pagamento”
.

Por consequência, a indenização deve ser em R$ 125.045,00, que correspondem ao preço do veículo na data dos fatos, conforme a Tabela FIPE, atualizados com correção monetária a partir da negociação e com juros de mora a contar da citação da seguradora, em harmonia com a jurisprudência.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO MARIDO E DOIS FILHOS DA REQUERENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA IMPROCEDENTE -
APÓLICE PREVÊ CONTRATAÇÃO DE COBERTURA
RCF-V PARA DANOS CORPORAIS - FALTA DE CLÁUSULA DE EXPRESSA EXCLUSÃO DA COBERTURA DE DANOS MORAIS – (...)
ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença é consentâneo com o caso concreto e atende ao princípio da razoabilidade, de forma que não merece reparo.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, bem como de que a previsão contratual na apólice de cobertura para danos corporais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, não evidenciada na espécie. A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.
(TJ MT - Ap 135222/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

Quanto ao dano moral, o descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não autoriza essa reparação. É necessário estar comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Todavia, nestes autos é claro o abalo emocional causado aos autores pela demora imotivada no recebimento do montante definido na apólice, já que foram obrigados a recorrer ao Judiciário para obterem seu direito, mesmo depois de postularem administrativamente a regulação do sinistro.

A situação em análise teve reflexos danosos e prolongados, os quais ultrapassam os simples dissabores cotidianos. Todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano) foram preenchidos. Assim, ante a notória cobertura contratual, está configurada a ilicitude que gera dano moral, e a indenização deve atender os critérios relacionados no art. 944 do Código Civil.

Para fixar o valor da condenação, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano e inibir o comportamento abusivo.

Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de que a quantia não seja meramente simbólica, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, e nem extremamente gravosa ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que
R$ 20.000,00
são adequados às peculiaridades da demanda e estão em consonância com a atual jurisprudência, os quais devem ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O incremento da parte condenatória da sentença torna imperiosa a redistribuição dos ônus da sucumbência, uma vez que os autores foram vencedores em seus pedidos. Desse modo, as rés respondem por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Posto isso
, dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação e condenar as apeladas ao pagamento de R$ 125.045,00,
com correção monetária a partir da negociação e com juros de mora a contar da citação da seguradora,
bem como R$ 20.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios de 1% ano mês a contar da citação. Inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020